Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737422-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MUNDIAL TORNEADORA E NONTAGENS INDUSTRIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO "INAPTA" NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não seja capaz de atribuir a responsabilidade solidária do sócio-gerente, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010). 2. No REsp no 1.371.128/RS – Tema no 630, o STJ reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a dissolução irregular de empresa é hipótese de infração à lei que, assim, autoriza o redirecionamento da execução fiscal de débitos tributários e nãotributários, fixando a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 3. No REsp n. 1.643.944/SP - Tema 981/STJ, fixou-se a tese de que: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”. 4. Ao contrário do que foi alegado pelo agravante/exequente, houve a citação da empresa agravada, no endereço indicado pelo fisco, por meio de carta registrada. Ademais, a simples indicação do termo “inapta” no cadastro fiscal da empresa revela-se como indício insuficiente de dissolução irregular da sociedade. Precedente do e. TJDFT. 5. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sustentando a possibilidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, em razão da dissolução irregular da sociedade devedora. Assevera que a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita, por si só, e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, razão pela qual o decisum objurgado teria afrontado o enunciado 435 da Súmula do STJ e os Temas Repetitivos 630, 962 e 981, todos do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, houve a citação da empresa agravada, no endereço indicado pelo fisco, por meio de carta registrada, conforme ID 104858520, de origem. Ademais, a simples indicação do termo “inapta” no cadastro fiscal da empresa (ID 102566822, de origem) revela-se como indício insuficiente de dissolução irregular da sociedade, conforme entendimento deste e. TJDFT: (...) Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto o agravante não demonstrou a alegada dissolução irregular da empresa. Por fim, vale esclarecer que esta Relatoria ponderou o fato de que a agravada não foi localizada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme AR de ID 51853617, com indicação de “mudou-se”, bem como certidão do oficial de justiça de ID 53429912, que atesta diligência frustrada no endereço disponibilizado nos autos. Tais elementos processuais, contudo, não indicam o imediato reconhecimento de eventual dissolução irregular da empresa, sob pena de supressão de instância. Notadamente porque tais elementos processuais foram produzidos de forma superveniente à decisão recorrida e no âmbito exclusivo da tentativa de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso” (ID 54865161). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030